Tribunal: TJDFT
Processo: 0737922-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737922-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DOS SANTOS, ELIANA MARIA PEREIRA DE SOUZA, GABRIEL ALVES BARROS, GABRIELLE STEPHANIE DE SOUSA SILVA, GUILHERME FARO CORREA REIS, HARO PIRES DA COSTA, JOSE AUGUSTO DA SILVA, MARIA CRISTINA GARCIA, MARIA VITORIA FREIRE LIMA, VITOR RODRIGUES SOARES AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ana Cristina dos Santos e outros em face da r. decisão (ID 70152276 na origem) que, nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente movida em desfavor de G44 BRASIL S.A. e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O recurso não foi conhecido em relação à Agravante Ana Cristina dos Santos e o pedido de antecipação de tutela foi deferido apenas em favor de Gabrielle Stephanie de Sousa Silva, a fim de conceder a ela os benefícios da justiça gratuita. Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal em relação aos demais Agravantes e, em consequência, determinei a intimação deles para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) (ID 19734311). Os Agravantes Gabriel Alves Barros, Eliana Maria Pereira de Souza, Guilherme Faro Correa Reis, Maria Cristina Garcia, Maria Vitoria Freire Lima peticionam informando o recolhimento das custas iniciais. Os demais intimados requerem a dilação do prazo para o pagamento da despesa. A este Relator, contudo, não cabe analisar pedido de prorrogação de prazo para pagamento das custas iniciais do processo de origem, mas ao d. Juízo a quo. Nesta oportunidade, verifico que o prazo legal decorreu sem que os Agravantes intimados cumprissem a determinação de recolhimento do preparo recursal (ID 20132052). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, torna-se inviável o conhecimento do recurso quanto a eles. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do presente Agravo de Instrumento em relação aos Agravantes Eliana Maria Pereira de Sousa, Gabriel Alves Barros, Jose Augusto da Silva, Maria Vitoria Freire Lima, Vitor Rodrigues Soares, Guilherme Faro Corrêa Reis, Maria Cristina Garcia e Haro Pires da Costa Preclusa a decisão, retornem os autos para julgamento do recurso quanto à Agravante Gabrielle Stephanie de Sousa Silva. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator